Tribunal: TJSP
Processo: 1073904-71.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EXORDIAL – Inépcia – Incompatibilidade de pedidos – Pretensão ao reconhecimento de prescrição em relação ao saldo devedor remanescente do contrato de compra e venda e, concomitantemente, a adjudicação compulsória dos imóveis que também são objeto do contrato – Exceção do contrato não cumprido – Inexigibilidade do preço enquanto não cumprida a obrigação de fazer – Ato ilícito não verificado

Ementa:
EXORDIAL – Inépcia – Incompatibilidade de pedidos – Pretensão ao reconhecimento de prescrição em relação ao saldo devedor remanescente do contrato de compra e venda e, concomitantemente, a adjudicação compulsória dos imóveis que também são objeto do contrato – Exceção do contrato não cumprido – Inexigibilidade do preço enquanto não cumprida a obrigação de fazer – Ato ilícito não verificado – Termo prescricional não iniciado – Hipótese que mais se amolda à tese de adimplemento substancial do contrato – Caso concreto em que não foram incluídos no polo passivo todos os vendedores – Litisconsórcio passivo necessário que deve ser observado – Sentença anulada, determinando-se a regularização do polo passivo e intimando-se os litigantes para se manifestarem sobre o adimplemento substancial do contrato (CPC, art. 10) – Recurso provido para esse fim
Dispositivo: dão provimento para declarar a nulidade da sentença.